Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-24.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI FIXADO O VALOR RELATIVO À SUCUMBÊNCIA, QUE HAVIA SIDO DESCRITO NO INSTRUMENTO QUE MATERIALIZOU A COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Não há interesse, na modalidade adequação, em pretender reformar sentença que homologou acordo entre as partes, o qual

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI FIXADO O VALOR RELATIVO À SUCUMBÊNCIA, QUE HAVIA SIDO DESCRITO NO INSTRUMENTO QUE MATERIALIZOU A COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Não há interesse, na modalidade adequação, em pretender reformar sentença que homologou acordo entre as partes, o qual contemplou a responsabilidade pelo pagamento da sucumbência.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000826-24.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, BROTAS
BRASIL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
PARTICIPA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPÇAÇÕES LTDA, TAQUARI
PARTICIPAÇÕES S/A, SPE CLASSIC PARTICIPAÇÕES LTDA, TRIBÁSICA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
TERRA
ROCHA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado/apelante RELOJOARIA
STELLA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-24.2019.8.26.0008 -Voto no 47733
2
Voto no 47.733
Apelação Cível no 1000826-24.2019.8.26.0008
Apelantes: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ, Brotas
Brasil Empreendimentos Imobiliários LTDA, PARTICIPA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E PARTICIPÇAÇÕES LTDA, Taquari Participações S/A, SPE
Classic Participações Ltda, Tribásica Empreendimentos E Participações LTDA e
Terra Rocha Empreendimentos e Participações LTDA
Apelado/Apelante: RELOJOARIA STELLA LTDA EPP
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO CELEBRADO
ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI FIXADO
O VALOR RELATIVO À SUCUMBÊNCIA, QUE HAVIA SIDO
DESCRITO NO INSTRUMENTO QUE MATERIALIZOU A
COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. Não há interesse, na modalidade adequação, em
pretender reformar sentença que homologou acordo entre as
partes, o qual contemplou a responsabilidade pelo pagamento da
sucumbência.
Recurso não conhecido.
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ e Outros
apelam, inconformados com a r. sentença que homologou o acordo celebrado entre as
partes, argumentando que o acordo contemplou a responsabilidade da locatária (apelada)
pelo pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Aduzem terem
pleiteado a homologação do acordo a o arbitramento de honorários advocatícios, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-24.2019.8.26.0008 -Voto no 47733
3
fossem fixados em 10% sobre o valor da causa, que é o mínimo previsto pelo art. 82, § 2o,
do CPC. Ressaltam que não houve renúncia ao prazo recursal e que os embargos de
declaração foram rejeitados. Pleiteiam a aplicação da teoria da causalidade, argumentando
que a apelada que teria dado causa à demanda. Apontam violação dos artigos 6o, 10o e 85,
todos do CPC.
Contrarrazões às fls. 584/586. Argui a apelada insuficiência no valor do
preparo, pois o valor atualizado da causa seria de R$ 173.258,13, de modo que 4% seria
equivalente a R$ 6.930,32. Aduz que a sentença transitou em julgado quando foi prolatada,
pois homologou acordo. No mérito, afirma que não há qualquer previsão acerca do
pagamento de honorários advocatícios.
Este é o relatório.
De início, afasto a preliminar de insuficiência do valor do preparo, porque o
recurso é parcial, ou seja, pretende modificar apenas parte da sentença. Nesta circunstância,
o valor do preparo é proporcional à pretensão de reforma.
Também não há trânsito em julgado, eis que ele somente ocorre após o
transcurso do prazo para eventual apelação, a qual foi interposta.
Apesar disso, o recurso não pode ser conhecido.
As próprias empresas rés, ao pleitearem a homologação do acordo,
descreveram que a obrigação de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios estava descrita no acordo, na cláusula 3.2.
Em havendo a sua celebração, não há manifestação judicial a respeito do
direito, notadamente no caso dos autos, em que ele é disponível.
Pretendem os apelantes obter uma sentença condenatória. Todavia, os
termos do acordo já são suficientes para que promovam a execução do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-24.2019.8.26.0008 -Voto no 47733
4
Importante frisar que nem mesmo o percentual que pretendem deixar claro
não comporta fixação na sentença que homologa o acordo, podendo ser definido em sede
de execução.
A sentença que homologa o acordo celebrado entre as partes somente pode
ser revista caso não tenha observado algum aspecto formal, não se prestando para discutir o
direito nem o mérito da demanda.
Neste sentido:
AÇÃO DE COBRANÇA Transação Recurso de apelação interposto em face de sentença
que homologa acordo celebrado entre as partes não recebido Eventual vício de
consentimento só poderia ser reconhecido em sede de ação anulatória, conforme os
arts. 486 do Código de Processo Civil e 849 do Código Civil Decisão mantida RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0246925-90.2011.8.26.0000; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Macatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 27/10/2011; Data de Registro: 04/11/2011)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Transação - Não comporta conhecimento o recurso de
apelação interposto em face de sentença que homologa acordo celebrado entre as
partes e extingue o processo, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil -
Eventual vício de consentimento só poderia ser reconhecido em sede de ação anulatória,
conforme os arts. 486 do Código de Processo Civil e 849 do Código Civil - Recurso não
conhecido. (TJSP; Apelação 9070299-39.2006.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/10/2009; Data de Registro: 03/11/2009)
Não há, portanto, interesse recursal que justifique a cognição do recurso.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator